Tribunal: STF
Processo: ARE 1481430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e 7º, XXVI, da CF/88. Sustenta que a “decisão recorrida manteve a decisão de mérito proferida em acórdão regional, condenando o Recorrente a pagar reflexos de diferenças salariais decorrentes de incorporação de gratificação de função sobre Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e adicional de qualificação. Ocorre que as parcelas de Adicional por Tempo de Serviço em discussão foram fixados em Acordo Coletivo, os quais, como consignado no acordo coletivo, não incorporam ao salário e nem fazem parte da base de cálculos dos reflexos das gratificações de função.”



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema nº 1.046), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.”



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente